Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE BANCÁRIO. CONTATO TELEFÔNICO A PARTIR DO NÚMERO DO BANCO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. CASO FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. SÚMULA 28 DA TUJJEDF. QUEBRA DE PERFIL. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
2. Conforme se depreende da narrativa da parte autora e das provas anexadas aos autos, a ligação a partir da qual se iniciou a prática da fraude foi feita em nome do Banco réu e, frise-se, a partir do número de telefone dele, bem como a gravação disponibilizou inclusive os mesmos menus da central verdadeira.
3. Assim, observa-se que o réu Banco réu esteve diretamente inserido no nexo causal do dano, razão pela qual deve responder pelo prejuízo sofrido pela autora (art. 7o, parágrafo único, do CDC), uma vez que se aplica ao caso a Súmula 479 do STJ, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Também, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por intermédio da Súmula 28, uniformizou o entendimento a respeito do “golpe do Motoboy”.
4. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). Ademais, os elementos de prova constantes no processo demonstram que o alto nível de segurança da tecnologia utilizada, alegado pelo banco réu, foi incapaz de identificar e apontar como suspeita de fraude as operações contestadas que diferem, em muito, do perfil de movimentação bancária e compras do usuário.
5. Havendo fragilização dos dados do correntista, é de se aplicar os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, arts. 42 e seguintes, confirmando a responsabilidade da instituição financeira em ressarcir os prejuízos comprovados pelos recorridos. Portanto, não há falar em culpa concorrente ou exclusiva de terceiros. Precedente (Acórdão 1405098, 07418512620218070016, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No que se refere ao pedido indenização por danos morais, sem razão na autora. No caso, ela foi vítima de fraude decorrente da falha de segurança dos procedimentos adotados pelo réu, no entanto não suportou o ônus dos prejuízos oriundos de fraude, eis que se trata de empréstimo, cujos danos materiais serão integralmente ressarcidos. Tais circunstâncias não evidenciam situação que ultrapassam o mero aborrecimento motivo pelo qual não cabe reparação por dano moral.
7. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.
8. Sem custas em razão da gratuidade. Sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu.